Tribunal: TJMT
Processo: 1002436-85.2022.8.11.0025
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002436-85.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DENIS DO NASCIMENTO SALES - CPF: 432.645.248-05 (APELADO), LUCIVANO JOSE RUKHABER - CPF: 031.872.531-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DENIS DO NASCIMENTO SALES - CPF: 432.645.248-05 (APELANTE), LUCIVANO JOSE RUKHABER - CPF: 031.872.531-21 (APELANTE), JEFERSON APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 040.546.471-11 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSOS DA DEFESA. PLEITOS ANULATÓRIOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. RECURSO ACUSATÓRIO. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA O AGRAVAMENTO DA PENA. APELOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos pela acusação e defesas contra sentença condenatória proferida após julgamento perante o Tribunal do Júri, que condenou os acusados pela prática dos crimes de homicídio triplamente qualificado (CP, art. 121, §2º, I, IV e V) e organização criminosa (Lei n. 12.850/13, art. 2º, §2º), com penas fixadas em 19 anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 10 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
homicídio praticado mediante disparos de arma de fogo, impossibilitando a defesa da vítima;
(ii)
execução do crime por integrantes de organização criminosa, a fim de garantir o monopólio do tráfico de drogas;
(iii)
apreensão da arma do crime na residência de um dos apelantes;
(iv)
identificação da motocicleta utilizada na execução do delito, vinculada ao outro apelante;
(v)
condenação baseada em provas testemunhais, periciais, imagens de segurança e relatório policial.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos;
(ii)
o agravamento das penas em razão da premeditação, do concurso de agentes e do vínculo com organização criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o veredicto do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, justificando a realização de novo julgamento;
(ii)
examinar se os fundamentos da sentença para a fixação da pena-base devem ser reformados para majorar a sanção imposta aos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O veredicto do Tribunal do Júri deve ser preservado se amparado em elementos probatórios idôneos, conforme a soberania dos veredictos assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal. No caso, há provas que corroboram a condenação, incluindo testemunhos, registros audiovisuais e perícias, afastando a tese de julgamento manifestamente contrário às provas.

6. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de fundamentar o pedido de reexame, o que não foi cumprido no recurso pelo primeiro apelante. Ainda assim, o exame do mérito confirma que sua condenação está lastreada em provas robustas, tornando inviável o acolhimento do pedido recursal para submissão a novo julgamento perante o Tribunal Popular.

7.
A premeditação, embora possa servir de fundamento para depreciar a culpabilidade (Enunciado Criminal 49 TCCR/TJMT), pressupõe a indicação de elementos concretos que revelam planejamento minucioso, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime.

8. Inobstante o concurso de pessoas autorize, em certos casos, a elevação da pena-base, no caso, esta circunstância contribuiu para garantir a ação repentina, que dificultou a defesa da vítima, que estava trabalhando no momento da execução. Acolher a pretensão recursal implicaria, por via indireta, em dupla e indevida valoração do recurso que dificultou a defesa da vítima.

9.
Em razão da condenação dos réus pela prática do delito previsto no art. 2°, caput, da Lei 12.850/13, inviável a valoração de sua participação em organização criminosa para fins de exasperação da pena-base do crime de homicídio, sob pena de configuração de
bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO

10. Recursos desprovidos.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, “c”; Código Penal, art. 121, §2º, I, IV e V; Código de Processo Penal, art. 593, III, "d"; Lei n. 12.850/13, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1352471/DF e HC 114164/SP; STJ, AgRg no HC 862.684/SP; TJMT, Enunciados Criminais n. 08 e n. 49, ApCrim
1004303-19.2021.8.11.0003, ApCrim 1000063-66.2021.8.11.0106 e ApCrim 1002046-91.2022.8.11.0033
. TJMG, ApCrim
. 1.0000.24.205102-7/001.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela Defensoria Pública em favor de
Lucivano José Rukhaber
e
Denis do Nascimento Sales
, bem como pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína, após julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, que condenou os dois primeiros apelantes pela prática dos crimes de homicídio triplamente qualificado (art. 121, §2º, I, IV e V, CP) e organização criminosa (art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13), às penas de
19 (dezenove) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 237767938).

Em suas
razões recursais
,
Lucivano José Rukhaber
alega que, ainda que a defesa técnica entenda não haver interesse recursal, a lei processual confere ao próprio acusado a possibilidade de interpor recurso de apelação. Assim, com fundamento no direito à autodefesa e no duplo grau de jurisdição, requer a reanálise dos fatos e provas e, consequentemente, submissão a novo julgamento perante a Corte Popular (id. 237767944).

Nas
razões
de seu recurso,
Denis do Nascimento Sales
pugna pela cassação do veredicto, sob o argumento que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Em seu favor, argumenta que a testemunha
Ana Lúcia Dias Nunes
apresentou álibi que o afastou da cena criminosa e que os demais elementos probatórios colacionados no curso da persecução penal não são suficientes para manutenção de sua condenação (id. 237767945).

Nas
razões de seu apelo
, o
Ministério Público Estadual
requereu a reforma das penas-base impostas aos apelados, sob o argumento de que a premeditação, o concurso de pessoas e a prática de crime no âmbito de organização criminosa justificam o incremento das reprimendas em razão da maior reprovabilidade das condutas perpetradas (id. 237767942).

As
contrarrazões
da defesa foram pela rejeição dos recursos (id. 237767946 e id. 237767956).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
do apelo interposto por
Lucivano José Rukhaber
. Em relação ao mérito, manifestou-se pelo
provimento
do recurso ministerial e
não provimento
dos apelos defensivos (id. 265564763).

É a síntese do necessário
.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão
.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Lucivano José Rukhaber
e
Denis do Nascimento Sales
, imputando-lhes a prática dos crimes de homicídio triplamente qualificado (art. 121, §2º, I, IV e V, CP) e organização criminosa (art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13), em razão dos seguintes fatos:

“
No dia 04 de maio de 2022, por volta das 16h30min, em via

pública, na Rua José Nilo Bergaminho, próximo a uma fábrica de tubos, no bairro Módulo VI, Município de Juína/MT, os denunciados, com nítida intenção homicida, previamente ajustados, mataram Jeferson Aparecido dos Santos, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, e visando assegurar vantagem de outro crime, desferindo disparos de arma de fogo, causando os ferimentos descritos no laudo de necrópsia de ID 94618256, pág. 27.

O ataque foi mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, eis que mediante surpresa.

A vítima foi surpreendida dentro de um caminhão, quando o denunciado LUCIVANO se aproximou do veículo e, subitamente disparou contra a vítima.

Após lesionada, a vítima evadiu-se do local a pé, sendo perseguida pelo denunciado LUCIVANO, o qual disparou novamente contra ela, pelas costas.

O denunciado DENIS, previamente ajustado e com consciência da intenção homicida, transportou o denunciado LUCIVANO em sua motocicleta, sendo que após a execução da vítima, ambos empreenderem fuga.

O crime foi praticado para assegurar a vantagem no tráfico de drogas
” (id. 237767241).

Devidamente pronunciados, os denunciados foram submetidos a julgamento perante o Tribunal Popular, ocasião em que
Lucivano José Rukhaber
e
Denis do Nascimento Sales
e condenados pela prática dos crimes de homicídio triplamente qualificado (art. 121, §2º, I, IV e V, CP) e organização criminosa (art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13), às penas de
19 (dezenove) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 237767938).

Inconformados, acusação e defesa interpuseram recursos de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. PLEITOS ANULATÓRIOS

1.1. Julgamento em conformidade com a prova dos autos (Denis do Nascimento Sales)

Nas razões de seu recurso, o apelante
Denis do Nascimento Sales
pugna pela cassação do veredicto, sob o argumento que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Em seu favor, argumenta que a testemunha
Ana Lúcia Dias Nunes
apresentou álibi que o afastou da cena criminosa e que os demais elementos probatórios colacionados no curso da persecução penal não são suficientes para manutenção de sua condenação (id. 237767945).

O pleito não comporta provimento, uma vez que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença está amparada por elementos de prova que, apesar de divergentes daquela indicada pela defesa, também foram produzidos no curso das fases administrativa e judicial da persecução penal.

Elevada à condição de princípio informador do Tribunal do Júri pela Constituição Federal, a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII. “c”, CF/88), implica “
na manutenção da decisão dos jurados acerca dos elementos que integram o crime (materialidade, autoria, majorantes etc.), que, em princípio, não poderá ser subtraída em grau de recurso
” (BONFIM, Edilson Mougenot.
Curso de Processo Penal
. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2024, p. 485).

Embora não obste a interposição de recurso de apelação (art. 593, III, “d”, CPP), a submissão do acusado a novo julgamento perante a Corte Popular somente é possível quando o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório angariado, julgando de forma francamente dissociada da realidade probatória apresentada (STF, ARE 1352471/DF).

Assim, se a decisão dos jurados for coerente e minimamente alinhada com os elementos produzidas no curso da instrução processual, não cabe ao Tribunal reverter as suas conclusões “
mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada, ainda que não a melhor
” (STF, HC 114164/SP).

No caso em tela, imediatamente após o início das investigações, a autoridade policial tomou conhecimento que a vítima
foi morta, mediante o disparo de arma de fogo, por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta (id. 237767214 – pp. 04/05 e pp. 27/28).

Os peritos que realizaram o exame de necropsia encontraram o projétil que atingiu a vítima, o que permitiu a identificação da arma utilizada no crime.
Isso porque, no curso de investigação paralela, a Polícia Civil localizou uma pistola CZ de calibre .380 em cima do guarda-roupa do apelante
Lucivano José Rukhaber
, artefato compatível com a munição encontrada no corpo do ofendido. Submetido a confronto balístico, constatou-se que a munição que atingiu o ofendido foi disparada pelo armamento apreendido (id. 237767214 – pp. 27/28, pp. 49/51 e pp. 64/75).

No curso do procedimento apuratório, os investigadores também conseguiram localizar imagens do momento do crime, o que revelou que os autores utilizaram uma Honda Titan 150, preta, com aro dianteiro, tambor do freio dianteiro, parte da bengala e motor pintados de preto. Além disso, identificou-se que a logo marca da motocicleta era branca e que o cabo de transmissão estava solto. Destacou-se que o cabo da garupa da moto era prateado e o aro traseiro não possuía qualquer pintura (id. 237767214 – pp. 76/103).

As características da motocicleta levaram à vinculação do apelante
Dênis do Nascimento Sales
ao delito, pois a Polícia Civil, que já o investigava por outros ilícitos, o abordou e identificou que sua motocicleta possuía exatamente as mesmas características, conforme comparativo acostado aos autos (id. 237767214 – pp. 76/103).

Interrogados durante a fase policial, os apelantes manifestaram interesse em permanecer em silêncio (id. 237767222 e id. 237767226).

Ao ser ouvida durante a instrução processual, a testemunha
Noel Dias Mendes
, que presenciou o crime, relatou que no dia dos fatos viu um caminhão desgovernado, sem ninguém na cabine. Logo depois, a testemunha afirmou que viu um rapaz correndo com sangue no rosto e também uma motocicleta com duas pessoas. Informou que um dos ocupantes do veículo sacou uma arma e disparou contra a vítima, entretanto destacou que toda ação foi muito rápida e por isso não foi possível identificar os autores do delito.

Em Juízo, a testemunha
Woshigton Kester
, investigador da Polícia Judiciária Civil, explicou que
Lucivano José Rukhaber
e
Denis do Nascimento Sales
já estavam sendo investigados pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa e que ambos exerciam a liderança do Comando Vermelho na cidade de Juína. Esclareceu que as imagens do momento do crime permitiram identificar que os executores valeram-se da mesma motocicleta que era utilizada por
Denis do Nascimento Sales
.

Confirmou que após a submissão a confronto balístico, a pistola apreendida com
Lucivano José Rukhaber
em procedimento paralelo foi identificada como a responsável pelo disparo que matou a Jeferson Aparecido dos Santos, que seria membro do Primeiro Comando da Capital. Salientou que
Denis do Nascimento Sales
já era investigado pelo crime de tráfico de drogas e que fazia uso da moto dias antes do delito.

Por sua vez, a testemunha
Ana Lúcia Dias Nunes
relatou que no dia dos fatos, o apelante
Denis do Nascimento Sales
estava trabalhando na casa de uma pessoa identificada como Ronaldo, permanecendo no local durante todo o período da tarde.

A testemunha
João Paulo Guedes da Silva
, nas duas fases da persecução penal, afirmou que conhecia a vítima, que lhe confidenciou que estava sendo ameaçada de morte por membros do Comando Vermelho. Disse que não sabia o motivo das ameaças, mas destacou que também foi avisado para tomar cuidado
(id. 237767214 – pp. 58/59).

Ao ser interrogado perante o Juízo de primeiro grau,
Denis do Nascimento Sales
negou qualquer envolvimento nos fatos.

Embora o apelante alegue que não participou do crime e que há testemunha cujas declarações demonstram que estava trabalhando no momento do crime, a decisão dos jurados, de que foi um dos responsáveis pela prática criminosa, também está amparada em elementos de prova produzidos no curso das fases investigatória e judicial (
judicium accusationis
).

Isso porque, as imagens do momento do crime comprovam que motocicleta com as mesmas características daquela de propriedade do apelante
Denis do Nascimento Sales
foi utilizada para transportar os executores da vítima. As particularidades que foram identificadas, inclusive, não se tratam de componentes de fábrica, mas de alterações que reforçam ainda mais a singularidade do veículo.

Além disso, as declarações do investigador
Woshigton Kester
também convergem para apontar o apelante
Denis do Nascimento Sales
como um dos responsáveis pelo homicídio perpetrado contra a vítima.

Logo, por haver elementos produzidos em todas as fases da persecução penal, cujos termos corroboram com a versão acolhida pelo Conselho de Sentença, não há falar-se em julgamento contrário à prova dos autos.

Além dos precedentes do Supremo Tribunal Federal indicados para referenciar as premissas que orientam este julgamento, o Superior Tribunal de Justiça também possui sólida compreensão no sentido de que apenas pode ser considerada como manifestamente contrária à prova dos autos, a decisão aberrante, ou seja, aquela completamente divorciada dos elementos colhidos (AgRg no HC 862.684/SP).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota idêntica interpretação, pois apenas reconhece como completamente divorciada da prova dos autos, a decisão que não encontre qualquer arrimo nos elementos de cognição coligidos ao caderno processual (TJMT, ApCrim 1000063-66.2021.8.11.0106).

Entretanto, como no caso em tela a decisão dos jurados está amparada em elementos de prova produzidos em todas as fases da persecução penal, não há falar-se em possibilidade de cassação do veredicto, sob pena de grave ofensa à disposição contida no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal.

Deste modo, rejeito a pretensão recursal.

1.2. Princípio da dialeticidade e fundamentação recursal genérica (Lucivano José Rukhaber).

Em suas
razões recursais
,
Lucivano José Rukhaber
alega que, ainda que a defesa técnica entenda não haver interesse recursal, a lei processual confere ao próprio acusado a possibilidade de interpor recurso de apelação. Assim, com fundamento no direito à autodefesa e no duplo grau de jurisdição, requer a reanálise dos fatos e provas e, consequentemente, submissão a novo julgamento perante a Corte Popular (id. 237767944).

Inobstante os argumentos vergastados, o recurso não comporta provimento.

Como se sabe, em observância ao princípio da dialeticidade, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, de modo a viabilizar a parte contrária apresentar suas contrarrazões, em respeito ao contraditório, além de fixar limite de atuação deste Tribunal na apreciação do apelo, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

Não obstante, considerando que o acusado jamais pode ser prejudicado por eventual desídia de seu defensor, passa-se à análise do apelo interposto, no intuito de evitar cerceamento de defesa e de resguardar o seu interesse de revisão da condenação.

No caso, ao se analisar detidamente o feito, observa-se que a condenação do apelante
Lucivano José Rukhaber
está fundamentada em elementos bastante robustos.

Isso porque, como visto, a arma utilizada na prática criminosa foi encontrada no interior de sua residência, o que demonstra que a conclusão dos jurados de que foi um dos responsáveis pelo crime, está devidamente amparada em prova firme e capaz de vinculá-lo ao delito narrado na peça inaugural.

Além disso, o contexto em que os fatos se deram foram bem explicitados pelo investigador
Woshigton Kester
, o que também é fundamento idôneo para formação do convencimento dos jurados, nos termos do Enunciado Criminal n. 08 da TCCR/TJMT. Neste sentido:

“
A versão acolhida pelo Conselho de Sentença mostrou-se coerente com o conjunto probatório produzido em juízo, sob o crivo do contraditório, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova destes autos, situação que autorizaria a cassação do veredicto popular.

É imperiosa a condenação dos apelantes pelo crime de organização criminosa, previsto no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013, eis que a materialidade e a autoria delitivas ficaram comprovadas pelas palavras firmes e coerentes dos policiais militares que participaram da operação, corroboradas pelos demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que demonstram que os três ostentavam a condição de faccionados do “Comando Vermelho
” (N.U 1002046-91.2022.8.11.0033, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira da Silva, Vice-Presidência, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024).

Desta forma, rejeito o pleito recursal.

2. DAS PENAS

2.1. Pena-base

O órgão ministerial pretende, em sua irresignação, a reforma das penas-bases aplicadas aos apelados, sob o argumento de que os crimes de homicídio foram praticados mediante premeditação, concurso de pessoas e no âmbito de organização criminosa, elementos que demonstram a maior reprovabilidade da conduta.

Embora seja apresentado como fator capaz de elevar a reprovabilidade do delito, o
concurso de pessoas
deve ser valorado, para fins de incremento da pena, a partir do contexto dos fatos. No caso em apreciação, inobstante o delito tenha sido perpetrado por dois agentes, esta circunstância contribuiu para garantir a ação repentina, que dificultou a defesa da vítima, que estava trabalhando no momento da execução.

Ou seja, acolher a pretensão recursal implicaria, por via indireta, em dupla valoração de um mesmo aspecto em prejuízo dos acusados, o que é inviável.

Do mesmo modo, a despeito das disposições do Enunciado Criminal n. 49 da TCCR/TJMT, a
premeditação
não pode ser considerada no caso concreto para fins de elevação da pena.

Isso porque, em regra, os delitos demandam algum grau de planejamento.

A premeditação que, a meu ver, justifica o incremento da pena envolve o planejamento detalhado do crime, o que se verificaria a partir da evidência de que os envolvidos estudaram a rotina da vítima, avaliaram o melhor método de aproximação, eventuais rotas de fuga, etc.

Entretanto, na espécie, não há elementos que demonstrem que o planejamento anterior ao delito,
per si
, tenha extrapolado os limites do tipo a ponto de autorizar a elevação da pena.

Adotando idêntica interpretação, confira-se:

“
A premeditação, embora possa servir de fundamento para depreciar a culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49; TJMT, Ap. n. 20137/2018; TJMT, Ap. n. 110261/2017), pressupõe a indicação de elementos concretos que revelam planejamento minucioso, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime (TJMT, Ap. n. 95641/2015). Caso contrário, mescla-se com a cogitação, a qual sequer é punível, ou mesmo com o dolo de ímpeto, não revelando, em si, maior gravidade da conduta” [TJMT, N.U 0006297-67.2008.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 2/2/2021, Publicado no DJE 5/2/2021]
” (N.U 1004303-19.2021.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2023, Publicado no DJE 27/02/2023).

Por fim, o fato de o delito ter sido perpetrado no âmbito de organização criminosa não justifica o incremento da pena, uma vez que os apelados também foram condenados pelo crime de organização criminosa.

Neste sentido, embora tenha se manifestado pela negativação da culpabilidade pela premeditação e concurso de pessoas, a própria Procuradoria-Geral de Justiça anotou que “
a valoração negativa de tal circunstância em razão do delito ter sido cometido por organização criminosa incorreria na violação do non bis idem, na medida em que os acusados também foram condenados pelo delito tipificado no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013. Portanto, neste ponto, a tese ministerial não deve ser acolhida
” (id. 265564763).

Do mesmo modo:
“
Tendo o réu sido condenado pela prática do delito previsto no art. 2°, caput, da Lei 12.850/13, inviável a valoração de sua participação em organização criminosa para fins de exasperação da pena base, sob pena de configuração de bis in idem
” (TJMG – Apelação Criminal 1.0000.24.205102-7/001, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé, 7ª Câmara Criminal, julgamento em 14/08/2024, publicação da súmula em 14/08/2024).

Forte nestes argumentos, rejeito o pleito ministerial para elevação das penas.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos interpostos pelo
Ministério Público
e pelas defesas de
Lucivano José Rukhaber
e
Denis do Nascimento Sales
, em conformidade parcial com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025